Tribunal: STF
Processo: HC 217056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Juan Pablo Lopes Mendes e Moura, em favor de Lucas Emanoel da Silva Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.6.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.209/PI.



O caso



    2. Consta dos autos que, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0802325- 67.2022.8.18.0065 (e-doc. 19), equipe policial encontrou o autuado Lucas Emanoel da Silva Sousa em estado de flagrância, sendo apreendidos na residência apetrechos indicativos da traficância de entorpecentes, tais como: cinco frascos com substância análoga a maconha, sementes de maconha, balança de precisão, 40 mudas de plantas análogas a cannabis (e-doc. 9).



    Em 21.5.22, o juízo da Segunda Vara da comarca de Pedro II/PI acolheu a representação formulada pela autoridade policial e converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (e-doc. 11). 



    Em 25.5.2022, o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do autuado (e-doc. 10).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0754406-83.2022.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, tendo sido indeferida a medida liminar requerida.



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do custodiado o Habeas Corpus n. 745.209/PI no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz, em 31.5.2022, com aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 6).



    Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em 14.6.2022, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, tendo em vista que a prisão preventiva do Agravante encontra-se, em princípio, suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta, em razão dos petrechos relacionados à traficância e da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que justifica, em princípio, a segregação cautelar como garantia da ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-docs. 20-21).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega dever ser afastada a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal por se demonstrar ilegalidade, “pois as circunstâncias da pratica delituosa não são suficientes para respaldar a prisão preventiva” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Assevera que “o acórdão que negou o agravo regimental se baseou apenas [na] gravidade do delito e no modus operandi, por ser crime gravíssimo e hediondo, sem, no entanto, mencionar os motivos para tanto, bem como deixou de observar o binômio necessidade-adequação da medida imposta” (fl. 11, 
e-doc. 1, sic).



    Defende não terem sido analisados os “predicados do paciente, como ser tecnicamente primário, ter residência fixa, emprego lícito (empresário desde 2012 - doc. anexa), não fazer parte de associação/organização criminosa ou facção criminosa, e não responder por crimes cometidos com violência ou grave ameaça” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que os processos pretéritos pelos quais o paciente responde relacionam-se à apreensão de drogas para uso pessoal e que “ainda não houve trânsito em julgado, de forma que o paciente é tecnicamente primário” (fl. 18, e-doc. 1).



    Reitera que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que apenas a quantidade de droga, sem outros elementos concretos a indicar a periculosidade do paciente (como integrar facção/organização criminosa) não é motivo autorizador para a segregação cautelar” (fl. 16, 
e-doc. 1).



    Ressalta ser o paciente “cidadão trabalhador, com duas empresas legalmente constituídas conjuntamente com sua companheira (CNPJ nº 37065617/0001-03) e com capital social de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de modo que seus rendimentos são comprovadamente lícitos” (fl. 20, e-doc. 1).



    Sustenta que, “apenas a título de argumentação, em caso de remota condenação, o paciente poderá receber regime menos gravoso que a prisão, pois possui condições subjetivas aptas a se beneficiar da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da lei de drogas. Assim, a manutenção da prisão preventiva é, além de desproporcional, antecipação de cumprimento de pena, prática ilegal no ordenamento jurídico pátrio (art. 313, § 2ª, do CPP)” 
(fl. 20, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda ao processo penal em liberdade, e não preso.



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente.



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 23-24, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de inexistir razão jurídica autorizadora do prosseguimento desta impetração no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na decisão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 745.209/PI, assentou não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Afirmou não ser possível vislumbrar situação teratológica na espécie, pois, “ao que parece, a prisão está lastreada na gravidade concreta da conduta, em razão dos apetrechos relacionados à traficância e da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que justifica, em princípio, a segregação cautelar como garantia da ordem pública” (fl. 5, e-doc. 21).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, 
DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeiro grau ressaltou:



    “(...)



    A Autoridade Policial, quando do envio do procedimento para apreciação deste órgão jurisdicional plantonista, representou pela prisão preventiva do autuado, mormente pela grande quantidade de substâncias análogas a drogas que foram apreendidas.



    É sabido que a liberdade no curso do procedimento penal é regra, sendo a prisão provisória excepcionalmente admitida quando revestida de feição cautelar. Nesse passo, para que seja decretada ou mantida tal prisão, terá o julgador que examinar a sua necessidade com base nos pressupostos cautelares próprios, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti); a existência de pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 312, do CPP (para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal - periculum libertatis); e, como fundamento, alguma das hipóteses descritas no art. 313, do mesmo diploma processual penal.



    In casu, constato que o primeiro pressuposto (fumus comissi delicti) resta demonstrado nos termos dos elementos informativos extraídos dos autos. Foram apreendidos diversos apetrechos que se relacionam direta e intimamente à produção e comercialização de entorpecentes, além de significativa quantidade de planta análoga à cannabis, não deixando dúvidas de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes tenha se materializado.



    Ressalto que, conquanto tenha sido indicada no procedimento policial a prática do crime encampado pelo art. 44, caput, da Lei de Drogas (tráfico de maquinário para fabricação de drogas), é assente doutrinária e jurisprudencialmente que, sendo um crime subsidiário, encontrando os agentes de segurança pública maquinários juntos aos entorpecentes no mesmo contexto fático, o crime previsto no art. 33, da mesma lei, pelo princípio da consunção, absorve aquele. (AgRg no AREsp n. 303.213/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 14/10/2013.)



    A autoria também é plausível, ainda que, neste momento processual, seja prescindível de certeza inequívoca. Isso porque é de fácil constatação que o trabalho investigativo realizado pela polícia judiciária angariou indícios veementes da prática do delito por parte do ora flagranteado e, compulsando os termos de declaração prestados em sede policial, a vinculação do autuado se mantém firme e com correlação lógica aos fatos.



    De igual modo, evidencia-se o segundo pressuposto cautelar (periculum libertatis) fundamentado na garantia da ordem pública. Segundo a doutrina, ‘ordem pública é a paz social, a tranquilidade no meio social cuja manutenção é um dos objetivos principais do Estado. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, é possível a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir, assim, é possível a decretação da medida quando se constata que o agente, dada a periculosidade que ostenta, sente-se incentivado a prosseguir em suas práticas delituosas’. (CUNHA, 2020, p. 268).



    Vê-se dos autos que a quantidade de drogas e de apetrechos apreendida declina a periculosidade concreta do crime praticado, notadamente pela facilidade de disseminação de entorpecentes na conduta adotada pelo autuado, conforme se extrai da representação pela busca e apreensão que deu origem a estes autos.



    E mais.



    Como bem apontado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, é evidente a expertise do autuado na produção de entorpecente, pois conhece toda a cadeia produtiva para que se atinja a droga comumente conhecida como maconha.



    Dessa forma, a gravidade concreta da conduta imputada ao autuado coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais quando se observa a quantidade e a natureza da droga apreendida.



    (...)



    Nessa senda, diante da premente necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a periculosidade sinalizada, e garantir a aplicação eficaz da lei penal, não vislumbro, neste momento, qualquer medida cautelar apta a substituir a segregação preventiva do autuado.



    Ante o exposto, CONVERTO, em consonância à representação da Autoridade Policial e à manifestação ministerial, A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO imposta ao autuado LUCAS EMANOEL DA SILVA SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 310, 312 e seguintes,do Código de Processo Penal” (e-doc. 11 – grifos nossos).



    No indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau considerou que as circunstâncias para decretação da custódia cautelar continuavam presentes, afirmando que “existia uma quantidade significativa de plantação de maconha” e que “condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis, de ordem objetiva ou subjetiva, que autorizam a manutenção da medida extrema”. O juízo realçou que, “pelo relatado no flagrante, supostamente o acusado, se valeu de telas de sombreamento e balança de precisão, denotando estrutura profissionalizada para fins de cultivo em estufa, modus operandi conhecido na região, possibilitando assim um maior potencial de pureza da droga e, por conseguinte, de eventual lucro, acaso a droga não seja direcionada para consumo próprio”; concluindo que a “real probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do delito, as quais apontam para a habitualidade da venda de entorpecentes na própria residência do agente, de modo a demonstrar que àquele faz da comercialização de entorpecentes o seu meio de vida” (sic, e-doc. 10).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 745.209/PI, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental por não ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Confiram-se trechos do relatório e do voto condutor do julgamento:



    “Consta nos autos que o Agravante foi preso em flagrante, em 20/05/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de ‘05 frascos com substância análoga à maconha em seu interior, sementes de maconha, balança de precisão, 40 mudas de plantas análogas à cannabis, dentre outros objetos suficientemente individualizados no procedimento policial indicativos da traficância’ (fl. 55; sem grifos no original). A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância.



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar.



    (...)



    A irresignação não prospera.



    Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça.(v.g.: AgInt no HC 495.842/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2019; AgInt no HC 486.524/SP, Rel. Ministra ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 07/06/2019; AgRg no HC 568.995/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020; AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/02/2020).



    Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências) –, o que não constato na espécie.



    (...)



    Como se vê, ao que parece, a prisão está lastreada na gravidade concreta da conduta, em razão dos apetrechos relacionados à traficância e da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que justifica, em princípio, a segregação cautelar como garantia da ordem pública.



    De fato, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como, ao menos prima facie, verifica-se na hipótese.



    Além disso, em princípio, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.



    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (e-doc. 21).



     



    10. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na quantidade de droga e nos apetrechos apreendidos – cinco frascos com substância análoga à maconha, sementes de maconha, balança de precisão e quarenta mudas de plantas análogas a cannabis – e também em informações prévias das investigações, que resultaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão em razão da qual se pode comprovar a situação de flagrância do paciente.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, não há demonstração de inidoneidade ou ilegalidade na fundamentação utilizada para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora